Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716348-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PACHECO HENRIQUE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto AMANDA PACHECO HENRIQUE RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO AOCP e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação anulatória ajuizada por AMANDA PACHECO HENRIQUE RODRIGUES contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, no qual pretende a suspensão do ato que eliminou a autora do certame em virtude do exame psicológico, determinando-se, por consequência, que ela possa prosseguir nas demais etapas do concurso. Esclarece que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas nos cargos do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal, regido pelo edital normativo no 001/2022. Afirma que foi considerada inapta e com isso eliminada do concurso público por conta de resultados subjetivos no teste psicológico realizado referente a resistência a frustração, assertividade e negociação, relacionamento interpessoal e responsabilidade. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). (...). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. A autora insurge-se contra decisão da comissão de concurso que o eliminou em razão da avaliação psicológica, sob argumento de que o edital trouxe critérios demasiadamente genéricos e subjetivos. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença de três requisitos para que o exame psicotécnico possa ser aplicado em concursos públicos: a) previsão em lei da carreira; b) adoção de critérios objetivos; e c) possibilidade de revisão do resultado (Súmula no 686). Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N 001 DP/PMDF, DE 06/01/2009. APROVAÇÃO NAS FASES ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO-RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PERFIL. ADEQUAÇÃO. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. É legítima a decisão da banca examinadora que declara a não recomendação de candidato em exame psicotécnico, quando observadas as formalidades legais aplicáveis à hipótese. Súmula 20 deste e. TJDFT e 686 do c. STF. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença de três requisitos para que o exame psicotécnico possa ser aplicado em concursos públicos: a) previsão em lei da carreira; b) adoção de critérios objetivos; e c) possibilidade de revisão do resultado. 3. Oportunizada ao candidato a vista da avaliação com divulgação dos critérios a partir dos quais se concluiu por sua não recomendação, além de franquear o acompanhamento por psicólogo, tem-se por cumprido o princípio do contraditório e ampla defesa. 4. O magistrado não possui conhecimentos específicos acerca da realização de exames psicotécnicos, não podendo avaliar o acerto ou desacerto das conclusões dos exames realizados, cumprindo-lhe apenas examinar a legalidade dos exames mencionados. 6. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos e providos. Sentença reformada. (Acórdão n.979305, 20130111114055APO, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) Conforme disposto no item 15 do Edital, os critérios da avaliação psicológica são os seguintes (ID 156811472 - Pág. 22/25): 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. Assim, não há que se falar que foram adotados critérios demasiadamente genéricos e subjetivos ou, ainda, como alegou a autora, que só teve conhecimento dos critérios avaliativos por ocasião da realização da bateria de testes a que fora submetido. Ora, inadmissível alegação de candidato de concurso público que desconhece as regras do edital, que é a lei interna da disputa. Na verdade, a parte autora confunde critérios objetivos com critérios matemáticos, o que em testes psicológicos é impossível, pois a psicologia é a “ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com um ambiente físico e social” (Dicionário Oxford Languages). Portanto, foram obedecidos os parâmetros legais, previstos na Lei DF no 4.949/2012, que prescreve que deve ser aferido no exame psicotécnico a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público e prevê também que devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação (art. 61). Neste sentido, o edital de abertura prevê que a Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018 (item 15.2.2), ou seja, utilizando-se de critérios científicos reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 (item 15.2.2.1). Além disso, o edital fixou que “o resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2.” (item 15.2.4), o que é bastante razoável, pois utilizou de percentuais esperados em cada uma das características (item 15.1) e descreveu em que consiste cada uma das características avaliadas (item 15.2). Ademais, entendo que o Estado tem o dever-poder de aquilatar a capacidade psicológica daqueles que têm ou não condições psicológicas e legais para o uso e porte de armas de fogo, pois, diante do monopólio da força, o uso equivocado do armamento conduzirá à responsabilidade objetiva do Poder Público, à luz do disposto no art. 37, § 6o, da CF/88. Assim, inexiste outra forma de analisar a capacidade psicológica para bom desempenho do cargo almejado que não avaliação psicotécnica. Como se isso não bastasse, em análise do Relatório Psicológico da autora acostado aos autos (ID 156811478), percebe-se que a candidata foi submetida a uma série de testes de avaliação psicológica, que visam aquilatar elementos como inteligência, aptidão verbal, atenção, memória, controle emocional, adaptação, agressividade, resistência e frustação, assertividade e negociação, competência, impulsividade, iniciativa, sociabilidade, relacionamento interpessoal e responsabilidade. Tais elementos visam observar características imprescindíveis para bom desempenho do cargo de policial penal. Ademais, o referido Relatório foi subscrito por três psicólogos, a autora teve total acesso e apresentou recurso administrativo, que foi indeferido de maneira motivada. Note-se que não há que se falar em aplicação do princípio do informalismo em processos administrativos concorrenciais, tal como nos concursos públicos de provas ou de provas e títulos, exatamente para evitar favorecimentos ou perseguições indevidas aos candidatos, tudo em nome dos constitucionais princípios da isonomia e impessoalidade. Por isso mesmo, não há que se apoiar em laudos psicológicos particulares elaborados por profissional contratado pelo candidato, que não utilizaram os mesmos métodos e critérios da banca oficial de avaliação. Assim, não há que se falar em excluir a obrigação de se submeter a exame psicológico quando todos os demais concorrentes se submeteram as avaliações previstas no Edital. Assenta-se, ainda, que a Lei DF no 6.399/2005, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece que a previsão de realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório (art. 4o, par. único, III), bem como as atribuições do cargo (art. 7o), para as quais é necessária aquilatar determinadas características dos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da eficiência no serviço público. No mais, pedindo venia aos que pensam diferente, quando se analisa perfil psicológico, memória, inteligência, prudência, agressividade, capacidade de comprometimento ou controle emocional (entre outros), é relevante saber previamente as habilidades que se espera do candidato ou o perfil adequado para ingresso na carreira, pois estas são características da sua personalidade e/ou de seu nível de maturidade. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. CITEM-SE os réus para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Em seguida, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada nos autos de origem. Informa que, embora tenha sido aprovada nas etapas anteriores do concurso público, foi considerada inapta no teste de avaliação psicológica. Aduz que a avaliação, da forma como foi realizada, viola o entendimento do STJ e do STF, que determina a realização da avaliação psicológica por meio de critérios objetivos e científicos para sua validade. Acrescenta que houve violação ao artigo 62, da Lei Distrital no 4.949/2012, que demanda a correção do teste psicotécnico por no mínimo 3 psicólogos, sendo que seu exame foi assinado por apenas um profissional. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a convocação da agravante para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional, para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, a questão a ser dirimida no presente recurso, cinge-se em verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a ora recorrente do concurso público na fase do exame psicotécnico. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese 485 em sede de Repercussão Geral). A realização de exame psicológico, em concurso público, tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: sua previsão legal, o prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Ainda, a Súmula de no 20 deste Tribunal estabelece que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.”. Portanto, é imprescindível analisar se a avaliação psicológica questionada possui previsão em lei, se foi feita conforme critérios objetivos com ampla transparência e se houve a possibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa. Esse também é o teor da Súmula Vinculante no 44 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Confira-se: CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PRECEDENTE. A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal e deve seguir critérios objetivos. Precedente: questão de ordem no agravo de instrumento no 758.533/MG, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2010. (...) (RE 1166266 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2019 PUBLIC 26-04-2019) Por sua, vez o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou nesse sentido. Destaquem-se os seguintes julgados da Corte Cidadã, in verbis: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 SA SÚMULA DO STJ I – (...) II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. III - Para alterar tal conclusão e considerar a adequação e legalidade do exame psicológico previamente realizado, seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1152408/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) Quanto ao tema, convém ressaltar a disposição expressa no artigo 1o, da Resolução no 002/2013, da lavra do Conselho Federal de Psicologia: Art. 1o. Os Testes Psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, constituindo-se um método ou técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1° do Art. 13 da Lei n.° 4.119/62. Para que possam ser reconhecidos como testes psicológicos em condições de uso deverão atender aos requisitos técnicos e científicos, definidos no anexo da Resolução CFP n.° 002/2003, e aos seguintes requisitos éticos e de defesa dos direitos humanos: I - Considerar os princípios e artigos previstos no Código de Ética Profissional dos Psicólogos; (Redação dada pela Resolução CFP no 005/2012) II - Considerar a perspectiva da integralidade dos fenômenos sociais, multifatoriais, culturais e historicamente construídos; (Redação dada pela Resolução CFP no 005/2012) III - Considerar os determinantes socioeconômicos que interferem nas relações de trabalho e no processo de exclusão social e desemprego. (Redação dada pela Resolução CFP no 005/2012) Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos. (Redação dada pela Resolução CFP no 005/2012). No caso dos autos, a necessidade de comprovação da aptidão psicológica dos candidatos ao exercício do cargo é exigida expressamente no Edital Normativo no 001/2022, com caráter eliminatório. No que tange aos critérios para a realização do referido exame, percebe-se que esses foram fixados no item 15 do aludido documento (ID n° 156811472 - Pág. 22/25), assim como em seus diversos subitens. Ressalte-se, ademais, que a própria parte agravante elenca, em sua petição recursal, tabelas que enumeram os critérios da avaliação psicológica e a pontuação referente a cada um deles. Há, portanto, informação no edital sobre a aplicação, correção e interpretação dos testes, prevendo de forma expressa a aplicação de baterias de testes. Nesse sentido, a própria r. Decisão agravada consignou que: “(...) Assim, não há que se falar que foram adotados critérios demasiadamente genéricos e subjetivos ou, ainda, como alegou a autora, que só teve conhecimento dos critérios avaliativos por ocasião da realização da bateria de testes a que fora submetido. Ora, inadmissível alegação de candidato de concurso público que desconhece as regras do edital, que é a lei interna da disputa. Na verdade, a parte autora confunde critérios objetivos com critérios matemáticos, o que em testes psicológicos é impossível, pois a psicologia é a “ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com um ambiente físico e social” (Dicionário Oxford Languages). Portanto, foram obedecidos os parâmetros legais, previstos na Lei DF no 4.949/2012, que prescreve que deve ser aferido no exame psicotécnico a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público e prevê também que devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação (art. 61). Neste sentido, o edital de abertura prevê que a Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018 (item 15.2.2), ou seja, utilizando-se de critérios científicos reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 (item 15.2.2.1). Além disso, o edital fixou que “o resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2.” (item 15.2.4), o que é bastante razoável, pois utilizou de percentuais esperados em cada uma das características (item 15.1) e descreveu em que consiste cada uma das características avaliadas (item 15.2). (...)”. Dessa forma, afere-se que o edital previu a aplicação de baterias de testes psicológicos, de modo que seus critérios não apresentam, ao menos em princípio, vício de ilegalidade ou mesmo de irregularidade. No mesmo contexto, frise-se que o perfil psicológico profissiográfico, fechado e fixado em edital, que a jurisprudência veda, é aquele que pretende selecionar certos indivíduos segundo características específicas, e sem informar que elementos seriam mais valorados ou relegados, o que - conforme todo o exposto - não é o caso dos autos. Por fim, também não se verifica a probabilidade do direito da agravante quanto à alegação de que teria havido ilegalidade na composição da banca examinadora. No caso, a autora aduz que seu laudo psicológico teria sido elaborado e assinado por apenas um psicólogo, de forma que houve violação ao artigo 62, da Lei Distrital no 4.949/2012, que demanda a correção do teste psicotécnico por no mínimo três psicólogos. Ocorre que o artigo 62, da Lei no 4.949/12, invocado pelo apelante, não especifica como deve ser a correção dos testes ou quantos profissionais devem participar deste ato. O que é previsto em lei é que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Confira-se: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Como se vê, em que pese a quantidade de membros que devem compor a banca examinadora ser prevista em lei, não há menção em relação a quantos profissionais devem participar de cada bateria de exame ou realizar a correção. Tal fato, por sua vez, afasta a exigência legal ventilada no recurso em análise. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35/2016 - DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. (...) 8. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 8.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1200170, 07018730720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMDF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ASSINATURA DE PROFISSIONAL HABILITADO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – (...) 3 - O art. 62 da Lei n° 4.949/2012 estabelece que "O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas". Tem-se assim que a exigência de três especialistas refere-se à composição da banca examinadora, o que não obriga a assinatura do laudo de avaliação psicológico por três profissionais da área. (...) Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1112010, 20140110325837APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 378/381) Destarte, não havendo nos autos elementos que indiquem a presença de irregularidade ou de ilegalidade no edital ou na avaliação impugnados, afasta-se a probabilidade do direito da autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora